Tribunal: TJMT
Processo: 1019464-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019464-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FELIPE FERREIRA JANUÁRIO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APLICOU O ÍNDICE DE
60
% [OU 3/5] PARA O CÔMPUTO DA
PROGRESSÃO
DE
REGIME
– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% (OU 2/5) – INVIABILIDADE –
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA EM INFRAÇÃO EQUIPARADA a HEDIONDO – REEDUCANDO CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS QUE JÁ POSSUÍA CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO POR CRIME DE TORTURA – APLICABILIDADE ESCORREITA PELO JUÍZO DO PERCENTUAL DE 60% PARA O CÔMPUTO DA
PROGRESSÃO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 112, INCISO VII, DA LEP – DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Ao recuperando reincidente em crime equiparão a hediondo, que já possuía outra condenação transitada em julgado por crime de igual natureza [tortura], fator que autoriza o lapso temporal do cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de agravo em execução interposto nos autos do Executivo de Pena n.o 0015139-24.2016.8.11.0042 em benefício de FELIPE FERREIRA JANUÁRIO contra decisão do MM. Juiz da 3.a Vara da Comarca de Água Boa/MT, onde requer a aplicação da lei penal mais benéfica, a fim de que seja aplicado o percentual de 40% (quarenta por cento) (ou 2/5) para progressão de regime prisional

com o reconhecimento da reincidência genérica, considerando a nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei n. 7.210/1994. (Id.107226991-fls.13/19)

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões, sustenta que deve ser mantida a fração de progressão de regime em 60% (sessenta por cento) [ou 3/5] de cumprimento de pena para o cômputo de progressão de regime, tendo em vista a condição reincidente em crime hediondo, ou seja, ostenta outra condenação transitada em julgado por crime de tortura [hediondo]. (Id. 107226991-fls.23/28)

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida (Id. 107226991-fl.29)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pela manutenção da decisão a fim de ser considerada a fração de 60% [3/5] para fins de cálculo de benefícios da execução penal, na ementa assim sintetizada:

“SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. EXECUTIVO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO DE RESGATE DE 40% (2/5) DA REPRIMENDA PARA CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO REINCIDENTE EM CRIME DESSA ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO INCISO VII DO ARTIGO 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. A LEI 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME) NÃO FEZ DISTINÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA COMUM OU ESPECÍFICA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de agravo em execução interposto em benefício de FELIPE FERREIRA JANUÁRIO, contra decisão do MM. Juiz da 3.a Vara da Comarca de Água Boa/MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do vertido agravo.

Para a adequada análise, transcrevo o teor da decisão agravada: (Id. 107226991-fls.07/08)

“[...]Compulsando aos autos, verifica-se que a condenação da guia penal n. 1542- 97.2018.8.11.0080, são ambas hediondas, sendo 7 (sete) anos de reclusão pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei. 11.343/06 (ev. 9.31 – fls. 78/81) e 05 (cinco) anos de reclusão pela prática do crime descrito no art. 2o, §2o e §4°, I, da Lei 12.850/13 (ev. 9.31 – fls. 81/83), ressalta-se que se considera hediondo, o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado.

Ainda, verifica-se que a condenação da guia penal n. 2712.07.2012.611.0051 (crime de tortura), transitou em julgado em 28/05/2014, portanto os crimes cometidos posteriormente, dos autos n. 0001542-97.2018.8.11.0080 (entre os anos 2017 e 2018), foram praticados dentro do quinquídio legal, sendo o recuperando reincidente em crime hediondo, conforme mencionado na sentença (ev. 9.31 – fls. 79/80).

Portanto o recuperando é reincidente em crime hediondo, visto que já possuía outra condenação transitada em julgado por crime de tortura (hediondo). In casu, utiliza-se o lapso temporal do cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena pois o apenado é reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.

Pelo exposto INDEFIRO o pedido da defesa para retificação do cálculo de pena.[...]”

Sustenta a defesa que, muito embora o agravante ser reincidente em crime hediondo, o Magistrado não analisou o caso sob a luz das alterações trazidas pelo advento da Lei n.o 13.964/2019, as quais promoveram alterações nos requisitos objetivos para progressão de regime, razão pela qual requer pelo reconhecimento da reincidência genérica, retificando-se o cálculo de penas para constar o prazo de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime prisional, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

Em análise ao vertido nos autos, registro que o agravante ostenta condenação por crime anterior [autos de n.o 0002712-07.2012.8.11.0051 – Comarca de Campo Verde/MT, pela prática do crime de tortura – art.1o, II, da Lei n.o 9.455/97), à pena de 04 (quatro anos) e 06 (seis) meses de reclusão, tendo a sentença transitado em julgado em 28.05.2014. Sendo que, o mencionado crime é delito equiparado a hediondo, nos termos do art. 5o, XLIII, da Constituição Federal e art. 2o, ‘
caput’
, da Lei n.o 8.072/90 (Crimes Hediondos).

Ainda sobre a condenação dos autos de n.o 0002712- 07.2012.8.11.0051 – art. 1o, inc. II da Lei no 9.455/97), a pena teve início em regime fechado em 29.08.2012 e, após, 2/5 (dois quintos) de cumprimento pena, progrediu para o regime semiaberto em 30.07.2014 (mov. 1.1, pág. 101/104). Depois, houve a progressão para o regime aberto (mov. 1.1, págs. 245/246), restando cumprida a pena de forma integral em 10.11.2018, conforme o atestado de pena de mov. 5.1 e decisão de mov. 35.1.

Importa consignar, que, o cômputo do período depurador para que a reincidência do crime anterior tenha validade, tem início na data do cumprimento ou da extinção da pena, e não da data do trânsito em julgado, nos termos do art. 64, I, do Código Penal.

Destarte, o crime hediondo anterior serve para a caracterização da reincidência do crime posterior, qual seja, a condenação da guia n.o 0001542- 97.2018.8.11.0080.

Nesta linha intelectiva, com referência a condenação da guia n.o 0001542-97.2018.8.11.0080 [crime posterior], o agravante foi sentenciado pela prática dos delitos descritos nos artigos 33, ‘
caput’
, da Lei n°. 11.343/06 e art. 2, §§ 2 ° e 4°, inciso I, da Lei n.o 12.850/13, à pena de 12 (doze) anos de reclusão (guia de mov. 9.1). Portanto, ambos os crimes são hediondos.

Ao contrário do alegado pelo agravante, o argumento de que o reeducando não seria reincidente em crime hediondo não prospera, máxime porque a reincidência foi discriminada em sentença (págs. 79/80, seq. 9.31) e fundamentada pela condenação anterior, da guia penal dos autos no.2712-07.2012.611.0051 [prática do crime de tortura – art.1o, II, da Lei n.o 9.455/97] e portanto, delito equiparado a hediondo

Destaca-se lição do i. Prof. Damásio de Jesus:

“Há reincidência específica, para efeito da disposição, quando o sujeito, já tendo sido irrecorrivelmente condenado por qualquer um dos delitos relacionados, vem novamente a cometer um deles, observando o art. 64, I, do CP. Exemplos: tráfico de drogas e estupro; latrocínio e latrocínio; latrocínio e tortura; terrorismo e extorsão mediante sequestro etc.” (Reincidência Específica e Livramento Condicional. São Paulo: Complexo Jurídico Damásio de Jesus, out.2001. Disponível em: www.damasio.com.br/novo/html/frame_artigos.htm - acesso em 28.7.2020 - grifado).

O art. 112 da Lei de Execução Penal, assim dispõe:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

[...]

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019).” (Negritou-se)

Como se vê, com a nova redação do art. 112, VII, da Lei no. 7.210/84, passou-se a limitar a aplicação do percentual de 60% (sessenta por

cento) da pena, equivalente a 3/5 (três quintos), apenas aos condenados reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparado.

In casu
, constatado que o agravante é reincidente em crime hediondo, visto que já possuía condenação anterior transitada em julgado por crime de tortura (hediondo), tenho que deve ser conservada a fração de progressão de regime em 3/5 (três quintos) de cumprimento de pena.

Nesse sentido, o Pretório Excelso:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDENTE EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DE NATUREZA HEDIONDA (HOMICÍDIO QUALIFICADO). NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 3/5 DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.” (STF - HC: 202151 SC 0054277-42.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 28/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/07/2021)”.

No mesmo sentido, e a Jurisprudência:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS. INSURGÊNCIA DO MISTÉRIO PÚBLICO. Tratando-se de apenado condenado por tráfico de entorpecentes e homicídio qualificado, deve ser considerado reincidente específico em crimes hediondos e equiparados. AGRAVO PROVIDO
. (TJ-RS - AGV: 70054540059 RS, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Data de Julgamento: 10/02/2015, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/06/2015)”.

E ainda, o entendimento deste Eg. TJMT:

“[...]1. O reconhecimento da
reincidência

específica
do agravado pela prática do crime de tráfico de drogas, torna obrigatório o cumprimento por ele de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) do total da pena unificada para fins de
progressão
de
regime
.[...].”
(N.U 1012108-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021)

Ante ao exposto, e evidenciado que o agravante detém reincidência em crime equiparado a hediondo, deve ser aplicado ao caso o inc. VII, do art. 112, da LEP e assim,
DESPROVEJO
o presente agravo em execução para manter o percentual de 60% (sessenta por cento) [ou 3/5] para o cálculo da progressão de regime nos termos estabelecidos.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021